Tribunal: TJDFT
Processo: 0708865-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo 0708865-76.2022.8.07.0018 Apelante Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF Apelado Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF contra sentença (Id 41405814) proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo apelante em desfavor do Distrito Federal, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com fundamento no parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, I, do CPC. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Na sentença, o magistrado adotou como razões de decidir os seguintes fundamentos: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposta por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF e outros em face do DISTRITO FEDERAL. Por meio da decisão de ID 129348019, foi determinada emenda à inicial para juntada de documentos pessoais e respectivas procurações, sendo deferida a prorrogação do prazo. Os Exequentes, no entnato, requereram novo prazo adicional. É o breve relatório. DECIDO. É incontroverso que os Exequentes não cumpriram, por duas vezes, o prazo para juntada de documentos essenciais para a propositura da demanda, cujas suspensões perpassam mais de 30 (trinta) dias. Com efeito, o não atendimento à precisa determinação de emenda, ou o atendimento insatisfatório do claro comando que impedem o exame da lide, tais como os reiterados pedidos de dilações de prazos já concedidos, configura a desídia da parte credora. Logo, o indeferimento da inicial por falta de emenda é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, I do CPC. Custas pela parte Exequente. Sem honorários ante a ausência de contraditório. Transitado em julgado, dê-se baixa na distribuição, arquivando-se os autos em seguida. (grifos originais) Em razões recursais (Id 41405817), o apelante informa ter instaurado cumprimento individual de sentença coletiva em substituição aos credores indicados na petição inicial. Relata terem os substituídos alcançado êxito em ação coletiva (autos 0001096-21.1999.8.07.0000), que condenou o Distrito Federal a pagar em seu favor (dos exequentes) quantia correspondente a tíquetes alimentação não pagos de janeiro de 1996 até a data do restabelecimento, ocorrido em 05/2002 nos autos da ação coletiva. Sustenta haver urgência no cumprimento de sentença, pois necessário evitar a prescrição. Comenta estar legalmente autorizada a juntada, no cumprimento de sentença, da procuração passada para a fase de conhecimento. Assevera que tal providência tem aptidão para sanar o vício apontado pelo juízo. Declara ter juntado a procuração com a inicial. Brada cabível o pedido de dilação de prazo para juntada das procurações individuais. Proclama não se tratar de requerimento impertinente ou desarrazoável. Cita o artigo 104, § 1o, do CPC, que autoriza postular em juízo sem procuração para evitar a prescrição, devendo o advogado exibi-la no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período. Sustenta não ser ato discricionário do juiz a concessão do pedido de dilação do prazo. Afirma ter legitimidade “para promover o cumprimento de sentença em substituição processual de seus filiados, entretanto, apenas com a intenção de cumprir as determinações impostas pelo juízo de piso, é que se solicitou prazo para apresentação das procurações”. Sustenta possuir legitimidade extraordinária que o autoriza a figurar como representante de sua categoria, inclusive na fase de execução, pelo que “requer seja declarado o direito do Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal de figurar no polo ativo da demanda como substituto processual, dispensando-se a necessidade de juntada de procuração individual de casa representado” (sic). Aponta a falta de procuração como vício plenamente sanável. Diz viável o prosseguimento do processo. Verbera que “o indeferimento da petição inicial representou um excesso de formalismo, incompatível com o direito processual vigente, ocasionando um prejuízo inarrável aos substituídos processuais do Apelante e que não implicou em prejuízo ao Apelado, que sequer foi citado”. Invoca os princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da primazia do julgamento de mérito. Alega ter havido omissão do julgador a quo ao não permitir o prosseguimento do feito com relação aos exequentes regularizados. Informa que há procuração em nome de alguns, os quais não poderiam ser prejudicados pela condição dos demais que não apresentaram o instrumento de mandato. Ao final, requer: (...) o recebimento e provimento do presente recurso, a fim de que a r. sentença recorrida seja reformada, afim de se declarar a legitimidade do sindicato autor para figurar no polo ativo da presente demanda. Noutro ponto, entendendo-se pelo não acolhimento do pedido anteriormente formulado, requer seja concedido prazo para a juntada das procurações remanescentes. Ademais, caso não entenda pela dilação requerida anteriormente, requer o prosseguimento do feito no tocante aos Exequentes já regularizados nos autos. Guia de preparo e comprovante de recolhimento estão aos Ids 41405818 e 41405819. Em juízo de retratação, o magistrado confirmou a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos e determinou a citação da parte contrária para apresentar contrarrazões (Id 41405821). O apelado (Id 41405823), preliminarmente, pugna pelo não conhecimento do apelo por violação à dialeticidade. No mérito, alega não atendida a determinação de emenda à inicial. Diz correto o indeferimento da petição e a consequente extinção do cumprimento de sentença. Requer seja negado provimento ao recurso de apelação e mantida a sentença de extinção com condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No presente caso, a despeito dos fatos narrados pelo apelante, os elementos apresentados não autorizam a cognição do recurso manejado. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato defender a parte apelante interesse de terceiros e não próprio na apelação. A legitimidade das partes, de que é espécie a ativa, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. Em verdade, o art. 17 do CPC preconiza que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Necessário, nesse momento, um breve resumo dos atos processuais praticados na origem para melhor compreensão dos vícios processuais aferidos por esta Relatora neste momento processual. No caso, o ora apelante deu início a cumprimento individual de sentença coletiva em nome dos substituídos indicados na inicial, visto que obtiveram êxito na ação coletiva n. 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF, em que o Distrito Federal foi condenado a pagar aos substituídos as parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido da data de supressão (janeiro/1996) até a de restabelecimento. Em exame da peça vestibular o juízo a quo, em 27/6/2022, verificou a necessidade de ser procedida a emenda da inicial para fazer constar os substituídos e o exequente dos honorários advocatícios no polo ativo da demanda, nos seguintes termos (Id 41405192): Vistos etc. Em análise detida dos documentos juntados aos autos, verifico a necessidade de emenda à inicial, nos termos abaixo: Primeiramente, deverá a parte credora indicar quem figura no polo ativo da presente lide, como litisconsortes, de modo a adequá-la ao procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva. Isso porque o contrato firmado inicialmente foi celebrado apenas entre o escritório de advocacia e o sindicato. Ou seja, os beneficiários da sentença coletiva exequenda – sindicalizados ou não – não participaram da avença. Segundo, deverá apresentar a qualificação completa dos credores originários; acostando os documentos pessoais, inclusive, com o número do CPF das partes exequentes. Terceiro, regularizar a representação com a juntada das respectivas procurações individuais, se o caso, com autorização de retenção de honorários contratuais; (...) Ao Cartório Judicial Único, de imediato, para realizar a Reclassificação processual, passando a constar como: Cumprimento de sentença. Vindo a emenda, ao Cartório Judicial Único, após o cumprimento das determinações que necessita de providências das partes exequentes, proceder com as diligências a seguir: a) ANOTAR no sistema as partes exequentes conforme lista apresentada na petição inicial; b) ANOTAR no sistema a parte executante dos honorários advocatícios; c) EXCLUIR no sistema o SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL –SAE/DF. (grifos originais) Em resposta ao chamamento feito nos termos acima transcritos, em petição datada de 19/7/2022 (Id 41405195), se manifestou o Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF, juntando o comprovante de recolhimento das custas e postulando prazo de 60 (sessenta) dias para regularizar a representação processual e apresentar os documentos exigidos pelo magistrado em despacho inicial, bem como que os substituídos passassem a figurar no polo ativo, como se verifica pelos trechos do petitório a seguir colacionados: (...) Na oportunidade, observa o Requerente que deverão figurar no polo ativo da presente demanda todos os substituídos representados, de maneira que necessário que seja promovida sua qualificação completa, razão pela qual requer a concessão de prazo para a realização da devida regularização processual. Assim, pugna o Requerente pelo recebimento da presente justificativa, bem como a prorrogação do prazo concedido por mais 60 (sessenta) dias, diante da necessidade de entrar em contato individualmente com cada um dos substituídos para qualificar e providenciar as respectivas procurações, haja vista que o não cumprimento do prazo concedido diante dos impedimentos acima relatados não pode comprometer o regular desenvolvimento do processo. DITO ISTO, requer: a) Seja determinado que os substituídos representados pela entidade sindical passem a figurar no polo ativo da presente demanda; b) Seja concedido o prazo de 60 (sessenta) dias para a apresentação da documentação requerida. (...) (grifos originais) Intimado o Sindicato para que apresentasse os CPFs dos substituídos de forma legível, este cumpriu a determinação em 15/8/2022 (Id 41405201). O magistrado de primeira instância, em 16/8/2022 (Id 41405202), deferiu o prazo de 20 (vinte) dias para a parte exequente cumprir a determinação constante da decisão de Id 41405192. Em 26/9/2022, os substituídos peticionaram nos autos (Id 41405205) expressamente manifestando estarem cumprindo a decisão que determinou a emenda da inicial (Id 41405192) e apresentaram a lista com a qualificação individualizada dos exequentes como sendo MARIA DA GUIA ARRUDA GOMES (procuração Id 41405810 - p. 3), MARIA DA GUIA C RODRIGUES (procuração Id 41405208), MARIA DA GUIA CABRAL DE MORAES, MARIA DA GUIA FERREIRA LÚCIO (procuração Id 41405207), MARIA DA GUIA GOMES, MARIA DA GUIA RIBEIRO DA COSTA, MARIA DA LUZ, MARIA DA LUZ DE SOUZA, MARIA DA LUZ FE DE SOUZA (CPF 184.959.401-59 e procuração Id 41405811 - p. 3) e MARIA DA NATIVIDADE MELO SANTOS (procuração Id 41405809 - p. 3), fazendo juntada de procurações com a ressalva de estarem deixando de juntar as procurações das partes MARIA DA GUIA CABRAL DE MORAES, MARIA DA GUIA GOMES, MARIA DA GUIA RIBEIRO DA COSTA, MARIA DA LUZ e MARIA DA LUZ DE SOUZA por não ter conseguido entrar em contato com as mesmas, razão pela qual pugnaram por nova dilação de prazo para cumprir integralmente a decisão. Ato seguinte, o juízo primário, considerando inadmissível nova prorrogação do prazo postulada pelas exequentes, indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, I do CPC, já que não atendida a ordem de apresentar a documentação para regularização da parte exequente (Id 41405814). Inconformado, o Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF recorre em nome próprio, e não nos das exequentes (Id 41405817). Como se vê, o apelante postula em nome próprio, conquanto tenha, no juízo de origem, cumprido a determinação judicial de emenda à inicial com a individualização das substituídas e, inclusive, requerido a substituição do polo ativo pelas exequentes, com posterior apresentação de petição em nome destas, o que demonstra já não mais figurar como autor da demanda. No caso, quem ostenta legitimidade para manejar o vertente recurso seriam as exequentes, e não o apelante, porque alterado o polo ativo da ação. Ainda que não tenha sido de pronto cumprida pelo Cartório Judicial Único a determinação contida ao final da decisão de Id 41405192, no sentido de que, após apresentada a emenda, fossem anotadas no sistema as partes exequentes e a parte executante dos honorários advocatícios, com a exclusão do SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL –SAE/DF, tal fato não interfere na aferição da composição do polo ativo e, via de consequência, da legitimidade ativa recursal. É de se rememorar que a legitimidade ad causam é uma condição sem a qual fica inviabilizado o exercício do direito de ação para obter um bem da vida ou para resguardar interesses. A legitimidade para a causa desdobra-se em duas vertentes: a legitimidade ativa que é inerente ao autor, quem formula em juízo uma pretensão compondo o polo ativo da demanda. De outro lado, figura no polo passivo aquele contra quem a pretensão do autor é dirigida, consistindo na denominada legitimidade passiva. Essa é a mesma compreensão que se aplica para a legitimidade recursal. A norma processual civil conferiu ao julgador a incumbência de conhecer de ofício das matérias que ostentam natureza de ordem pública. Entre essas matérias, encontra-se a legitimidade recursal. Essa é a exegese que se extrai do art. 485, VI e § 3o, do CPC. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. A regra posta nesse dispositivo processual diz que o juiz poderá conhecer de ofício da ausência de legitimidade para a causa, a qual inclui a legitimidade para interposição de recurso, em qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que seja antes do trânsito em julgado. Não é outra a compreensão jurisprudencial: “A legitimidade da parte é condição da ação, por isso passível de controle de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes.” (RMS 54.333/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 20/10/2017). Sobre esse assunto, destaco a seguir julgado deste e. Colegiado: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE. APELO DO PRIMEIRO REQUERIDO. NÃO CONHECIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. APELAÇÃO DO SEGUNDO REQUERIDO. CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CÁRTULA EMITIDA NOMINALMENTE A TERCEIRO. ENDOSSO AO PORTADOR. INEXISTÊNCIA. TRANSMISSÃO POR CESSÃO DE CRÉDITO. FORMALIDADES LEGAIS. NÃO OBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não se conhece de apelação, pela deserção, quando o recorrente, conquanto intimado, deixa de comprovar sua hipossuficiência ou de recolher o preparo. (...) 5. A prolação de sentença com análise de mérito, quando o cenário indica a ilegitimidade do autor, permite a sua reforma, de ofício, para que o processo seja extinto sem análise do mérito, com esteio no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 6.Apelação do primeiro requerido não conhecida. Apelo do segundo requerido conhecido e rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada de ofício. Sentença reformada. Processo extinto sem julgamento de mérito. Prejudicado o recurso quanto ao mérito. (Acórdão 1145059, 20140111478026APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/12/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: 202/217) (grifos nossos) Portanto, a presença do Sindicato no polo ativo desta apelação, recorrendo em nome próprio, denota a absoluta inépcia da peça recursal, circunstância que inviabiliza o processamento do recurso, uma vez que é incumbência do recorrente aviar o recurso com observância da formalidade legal, o que não se verificou no presente caso. O CPC, em seu art. 18, dispõe que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Enfim, denoto apresentar o recurso defeito insanável inviabilizador da transposição da barreira da admissibilidade, porque está desatendido o pressuposto subjetivo: a legitimidade para recorrer. Inviável a prévia adoção da providência determinada no art. 932, parágrafo único, do CPC, porque impassível de correção o defeito constatado. Observa-se nos autos a atecnia na defesa dos interesses das exequentes. Comprometida, portanto, a possibilidade de conhecimento do recurso. Faço menção aos seguintes acórdãos deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISIONAL. LEGITIMIDADE PARA PROMOVER A EXECUÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. CANCELAMENTO DOS REGISTROS DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE. (...) Salvo as exceções legalmente previstas, apenas o titular do direito pode demandar acerca dele, cabendo a cada pessoa a iniciativa de reclamar seus direitos em juízo, determinando o momento e a conveniência de fazê-lo. É evidente a ilegitimidade da parte para pleitear, em nome próprio, direito alheio, uma vez que somente os novos proprietários do bem é que teriam titularidade para buscar o afastamento de eventual constrição judicial por meio da via processual adequada. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 689924, 20130020107838AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2013, publicado no DJE: 16/7/2013. Pág.: 138) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ORDEM DE IMISSÃO DE POSSE. BEM DE TERCEIROS. ILEGITIMIDADE. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. (...) 2.Carecem de legitimidade os agravantes que pleiteiam defesa de imóvel que, em tese, pertence a terceiros. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 484487, 20100020184654AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2011, publicado no DJE: 1/3/2011. Pág.: 196) Por estar o ora recorrente pleiteando, em nome próprio, direito inerente às exequentes regularmente habilitadas, falta-lhe legitimidade, não sendo admissível o recurso. Ressalto que a ilegitimidade, por se tratar de vício insanável, faz com que seja inaplicável o disposto no art. 321 do CPC. Enfim, a peça recursal encontra-se deficiente, pelo fato de a parte recorrente não ostentar legitimidade recursal, defeito que obstaculiza a transposição da barreira da admissibilidade, uma vez que está ausente um dos pressupostos subjetivos, a legitimidade para recorrer. Diante desse contexto fático processual, constata-se que o não conhecimento desta apelação é medida imperativa. Não só. Manifesta e injustificável, ainda, a contradição na postura adotada pelo apelante, que maneja recurso formal contra decisão de determinação de emenda à inicial, com a qual demonstrou, tanto tácita quanto expressamente, aceitação incondicional ao apresentar a complementação exigida, postura que inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da CF). Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; (...) Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF). Art. 5o (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Na hipótese, executada espontaneamente a determinação de apresentação de emenda à inicial e substituição do polo ativo, sem qualquer ressalva, pelo apelante, não identifico o interesse deste em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu. É, de fato, contraditório o comportamento adotado pelo apelante, que, conforme consta da petição em que requereu dilação de prazo para o cumprimento da decisão de emenda (Id 41405195), expressamente admitiu que “deverão figurar no polo ativo da presente demanda todos os substituídos representados, de maneira que necessário que seja promovida sua qualificação completa”, enquanto no presente recurso busca discutir sua legitimidade extraordinária para ajuizar o cumprimento individual de sentença coletiva em substituição às exequentes, porque consolidada está, inegavelmente, situação supressiva de interesse recursal, conforme dispõe o art. 1.000 do CPC: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Operou-se a chamada preclusão lógica, como bem ilustra julgado desta e. 1a Turma Cível sobre a questão: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, reconhecendo a adoção, pelo apelante, de conduta processual contraditória suficiente a inviabilizar a cognição do presente apelo, em que se volta contra o pronunciamento judicial que determinou a emenda à inicial com a substituição do polo ativo pelos substituídos, dou por manifestamente incabível o recurso que manejou ao intento de revogar a decisão a que atendeu integralmente quanto à apresentação da emenda para que “seja declarado o direito do Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal de figurar no polo ativo da demanda como substituto processual, dispensando-se a necessidade de juntada de procuração individual de cada representado” (Id 41405817, p. 10). Evidente faltar interesse em recorrer da referida decisão, bem como a adoção de comportamento contraditório pelo ora recorrente no caso concreto. Por fim, ressalto, ainda, não consubstanciar a presente decisão violação ao princípio da surpresa, previsto no art. 10 do CPC, o qual dispõe: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. O vício de ilegitimidade e ausência de interesse de recorrer ora destacados são, como dito, insanáveis e caso entendam as partes ocorrência de prejuízo com a presente decisão possuem via recursal adequada para eventualmente atacarem o provimento judicial. Nesse contexto fático-processual, constato ser medida imperativa o não conhecimento do presente apelo. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora